Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707856-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE LUIS GONCALVES DE MOURA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDRE LUIS GONCALVES DE MOURA apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que estaria restringindo o direito de ocupar a vaga decorrente de aprovação em 29o lugar no concurso público para seleção e contratação temporária de professor substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Na petição de ID 33535006 o impetrante apresenta expresso pedido de desistência, por não ter mais interesse no prosseguimento do mandamus. É pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de o impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de Mandado de Segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (Tema n.o 530/STF). Sendo assim, HOMOLOGO a desistência para que surta os legais e jurídicos efeitos. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator